Tribunal: TCU
Processo: 014.658/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4321/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Robison Aparecido Pazetto, ex-prefeito do Município de Nova Xavantina - MT, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para o Programa Social Básico e Programa Social Especial (PSB/PSE) no exercício de 2007; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, constatou que: i) ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU; e ii) a irregularidade em exame nesta TCE já havia sido abarcada em outro processo nesta Corte de Contas, o TC Processo 024.927/2013-9 , com a prolação do Acórdão 9467/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 18), Relator Ministro Raimundo Carreiro, prolatado em 23/8/2016; propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento sem julgamento de mérito das presentes contas, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, face à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da prestação de contas, em 13/6/2007 (data de emissão do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, consoante Ata no 07, Resolução-CMAS 07/2007, vide peça 23, p. 2, tópico "Itens "a" e "b", primeiro parágrafo), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que houve o lapso temporal superior a três anos entre os eventos a seguir detalhados, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesses intervalos, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo: i) entre a entrega do Ofício da Diretoria Executiva do FNAS, efetivada em 23/12/2008 (peças 13 e 14), e a emissão do Ofício GAB/SNAD/MDS 173 (peça 20), ocorrida em 13/2/2012; ii) entre a data de aprovação do Relatório do Tomador de Contas Especial (peça 54), efetivada em 19/10/2012, e a data de emissão da Nota Técnica 231/2016-CGEOF/DEFBAS (peça 61), ocorrida em 8/11/2016; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.658/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Robison Aparecido Pazetto (XXX.816.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Sr. Robison Aparecido Pazetto e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).